Tribunal: TJMT
Processo: 1008148-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1008148-68.2021.8.11.0000
Agravante (s): Estado de Mato Grosso
Agravado (as): Simone de Paula Rocha Souza
Vistos, etc.
Analisando o presente Recurso, verifico que o Magistrado a quo prolator da decisão agravada é o Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, meu cunhado (id. 50863850 – autos de origem).
Dessarte, com fulcro no artigo 144 do atual CPC, reconheço meu impedimento. De consequência, determino o envio dos autos ao meu substituto.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de maio de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.